Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INFILTRAÇÃO NA FACHADA DE EDIFÍCIO. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. USO DE BORRACHA INAPROPRIADA. VÍCIO CONSTRUTIVO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A impugnação à concessão de justiça gratuita nas contrarrazões só é possível se a benesse for concedida na sentença. Para que ocorra a revogação da gratuidade de justiça são imprescindíveis elementos que demonstrem a melhora da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso.
2. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o processo está suficientemente instruído.
3. “(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos para a propositura de ação pelos prejuízos decorrentes de má execução da obra.” (AgInt no AREsp 1265538/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.8.2018, DJe 28.8.2018)
4. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil diz respeito apenas à garantia prevista em seu caput, ou seja, para a identificação dos defeitos da obra, não se confundindo com o prazo da ação de reparação de danos.
5. Aplica-se a teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do CPC, quando o processo está apto para julgamento.
6. No caso concreto, a prova pericial concluiu que faltava manutenção adequada, tendo a prova testemunhal indicado o uso inapropriado da borracha das básculas das janelas, evidenciando a culpa concorrente nas infiltrações ocorridas no edifício.
7. A reparação dos prejuízos suportados pelo autor abrange apenas os danos decorrentes do vício construtivo, correspondentes aos gastos com a substituição de borrachas das básculas de janelas e os custos dos serviços correlatos e indiretos imprescindíveis.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Preliminares rejeitadas. Decadência afastada. Aplicação da causa madura, para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Unânime.